Tribunal: TJMT
Processo: 1013914-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013914-97.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), ARCA 7 PRODUCOES E EVENTOS LTDA - CNPJ: 23.269.469/0001-26 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO WANDERLEY SILVA - CPF: 520.237.021-00 (AGRAVANTE), GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN - CPF: 902.509.071-00 (ADVOGADO), METALSEG LTDA. - CNPJ: 30.145.797/0001-86 (AGRAVADO), PAULO SERGIO WANDERLEY SILVA - CPF: 520.237.021-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL.
ANTECIPAÇÃO PROTESTO INDEVIDO. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

“
O
Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento sobre a possibilidade do deferimento da suspensão de protesto em caráter liminar, devendo, para tanto, a requerente demonstrar, concomitantemente, a presença dos seguintes requisitos: a) a contestação da existência integral ou parcial do débito; b) a demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.”
(AgRg no AREsp 598.657/SP, Rel. Ministro Raul Araújo).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARCA 7 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA

contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral proposta em face de
METALSEG LTDA.
, indeferiu a tutela de urgência para suspensão de protesto indevido.

Sustenta, em síntese, que se trata de
“
processo de declaração de inexigibilidade de débitos c/c danos morais c/ tutela de urgência, pleiteando o agravante em tutela de urgência pela suspensão do protesto indevido do CNPJ da empresa. Posto que, na data de 08 de fevereiro do corrente ano, o agravante foi surpreendido com a chegada de uma correspondência em sua empresa, a qual se tratava de uma notificação de protesto de seu CNPJ, vez que constava na carta um protesto oriundo do 4° ofício desta capital, aduzindo que a empresa possuía uma dívida desconhecida e exorbitante do valor total de R$ 142.582,71 (cento de quarenta e dois mil e quinhentos e oitenta de dois reais e setenta e um centavos), com vencimento para pagamento na data de 27/02/2024. ADEMAIS, EXCELÊNCIA, CUMPRE ESCLARECER QUE O AUTOR, COMO PROPRIETÁRIO DIRETO DA SUA EMPRESA, JAMAIS TEVE QUALQUER RELAÇÃO COMERCIAL OU CONTRATUAL COM A EMPRESA RÉ QUE PUDESSE ORIGINAR A EXORBITANTE DÍVIDA. Sem delongas, o protesto em debate, tem causado prejuízos irreparáveis na vida empresarial do agravante, é de notório conhecimento público que um protesto pode parar o funcionamento administrativo e contábil de uma empresa, posto que, além da efetiva mora com o suposto credor, o nome da empresa fica incluída nos órgãos de proteção de crédito, fica impedida de realizar a compra de matéria prima, materiais a prazo para pagamento por boleto, empréstimos, financiamentos, ou tenha que suportar as elevadas taxas de juros na aquisição de novos créditos a prazo ou empréstimos. Portanto, a situação narrada demonstra que não se trata de mero aborrecimento causado ao demandante, e sim falha na prestação dos serviços, haja vista que a requerente teve a necessidade de procurar outros meios de fazer valer o seu direito, atrapalhando assim seus compromissos, lhe gerando transtornos, angústia, estresse constante e abalo de ordem moral e material (financeiro). Diante da situação vexatória pela qual vem passando o agravante, por ter tido injustamente, protestado o seu CNPJ, vem ele socorrer-se do Poder Judiciário para ter restabelecida sua honra e dignidade, ante a conduta omissiva e negligente da agravada.”

Requer, em caráter liminar, a
“concessão pelo relator “em carácter de urgência”, na forma do artigo 1.109, inciso I, do CPC, a antecipação da tutela recursal, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, admitindo os efeitos suspensivos para que a decisão agravada seja reformada, com a devida exclusão do CNPJ do agravante dos órgãos de proteção ao crédito e dos Cartórios de Protestos dessa capital, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos fatos e fundamentos jurídicos apresentados.”

A liminar foi indeferida.

Não foi possível a intimação do agravado para apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, a
possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art.
300
do
Código de Processo Civil
, deve ser analisada mediante a verificação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DISPOSTOS NO ART.
300
DO
CPC
- PRESENTES - PLANO DE SAÚDE -
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- PROCEDIMENTO MÉDICO - PREVISÃO NO ROL DA ANS - EXEMPLIFICATIVO - DECISÃO MANTIDA.
1. Para o deferimento da tutela de urgência antecipatória é necessário o preenchimento dos dois requisitos dispostos no artigo 300 da codificação processual civil, sendo eles: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. (...)"
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.057625-2/001, Relator (a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado) , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2021, publicação da sumula em
03
/
11
/
2021
)

Sobre a possibilidade do deferimento da suspensão de protesto em caráter liminar, o
“Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento sobre a possibilidade do deferimento da suspensão de protesto em caráter liminar, devendo, para tanto, a requerente demonstrar, concomitantemente, a presença dos seguintes requisitos: a) a contestação da existência integral ou parcial do débito; b) a demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.”
(AgRg no AREsp 598.657/SP, Rel. Ministro Raul Araújo).

A propósito:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. 1. Esta eg. Corte de Justiça consagra orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas ventilados no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração. 2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição de ementas. Devem ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos, como na hipótese, os requisitos previstos nos arts.
541
, parágrafo único, do
Código de Processo Civil
, e 255, § 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
3. O mero ajuizamento de demanda judicial discutindo o débito não é suficiente para obstar a negativação do devedor ou o protesto de títulos, sendo necessária a presença concomitante dos seguintes requisitos: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) efetiva demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa, para o caso de a contestação ser apenas de parte do débito.
4. Tendo o Tribunal de origem expressamente consignado a ausência de verossimilhança das alegações autorais, estão ausentes os requisitos para o deferimento do pedido de suspensão do protesto relativo ao débito em questão.
5. Agravo regimental não provido".
(AgRg no
AREsp 598.657/SP
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015)
.

No caso dos autos,
o agravante contesta a existência do débito, o que basta para concessão da liminar, nesse momento.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte autora não reconhece a titularidade da dívida que ensejou o protesto, sua manutenção poderá ensejar prejuízos materiais e morais. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferido o pedido.
(TJ-MG - AI: 10000212318323001 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 17/02/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2022)

A propósito, este Sodalício já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO PROTESTO MEDIANTE CAUÇÃO – DEPÓSITO JUDICIAL como contracautela – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso – e, não, sustado – quando houver: a) discussão judicial do débito; e b) prestação de contracautela pelo devedor, de modo que efetuado o depósito equivalente a integralidade do valor controvertido, deve ser mantida a decisão que deferiu a suspensão dos efeitos do protesto mediante caução.
(TJ-MT - AI: 10039874420238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, devendo o juiz de 1o grau determinar a caução a ser prestada pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024